Tribunal: TJDFT
Processo: 0737564-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E NÃO INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Gira a controvérsia na falta de informação para o contrato entre as partes – se cartão de crédito ou empréstimo consignado –, de modo a suspender descontos.
2. No caso, há prova do contrato, em 14/05/2016, por intermédio do TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, que evidencia de forma transparente a natureza do contrato estabelecido entre as partes, bem assim a modalidade contratual (propósito da operação: cartão), além de informar o valor consignado para pagamento mínimo indicado na fatura.
3. Sobressai o cumprimento do dever de informação adequada e clara ao consumidor sobre o produto contratado, não havendo fato que justifique a alteração, anulação ou rescisão do contrato, o qual deve ser cumprido nos exatos termos estabelecidos, haja vista que realizado via acordo de vontades livres e sem deficiência de informação.
4. A existência de contrato e o não cumprimento pelo devedor autorizam a inscrição em cadastro restritivo de proteção ao crédito, independentemente da discussão posta em juízo, pois mesmo a ação para revisão contratual não descaracteriza a mora, tal como orienta a Súmula 380 do STJ.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.